Tribunal: TJSP
Processo: 2177596-39.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Bem móvel – Compra e venda de veículo usado – Ação indenizatória – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e acolhido na parte admitida – Embargos de declaração com fins prequestionatórios – Ausência de omissão ou obscuridade – Matéria enfrentada de forma cristalina – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2177596-39.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que
é embargante D & M COMERCIO DE VEÍCULO LTDA, são embargados BRUNO
GANDUR QUINTINO DOS SANTOS e JULIA TEREZA CURSINO DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2177596-39.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
EMBARGANTE:
D & M COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA.
EMBARGADOS:
BRUNO GANDUR QUINTINO DOS SANTOS e
JULIA TEREZA CURSINO DOS SANTOS
COMARCA:
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
EMENTA: Bem móvel Compra e venda de veículo usado
Ação indenizatória Agravo de instrumento parcialmente
conhecido e acolhido na parte admitida Embargos de
declaração com fins prequestionatórios
Ausência de
omissão ou obscuridade Matéria enfrentada de forma
cristalina Embargos rejeitados.
VOTO N° 44.990
(recurso digital)
Embargos de declaração em face de v. aresto
que conheceu parcialmente do agravo de instrumento, dando-lhe
provimento na parte conhecida, em ação indenizatória relativa a compra e
venda de veículo automotor usado.
Reputa a recorrente haver omissão e obscuridade
no decisum. Enfatizando que nenhuma das partes postulou a prova pericial,
defende caber aos recorridos o pagamento dos honorários periciais, sendo
deles o ônus da prova. Prequestiona a matéria.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2177596-39.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Conforme o art. 1.022 do atual Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no julgado
obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria haver
pronunciamento judicial. O legislador de 2.015 inovou em relação ao
estatuto anterior ao incluir o erro material como vício passível de ser sanado
neste recurso.
A respeito dessa espécie de defesa, leciona
Marcus Vinicius Rios Gonçalves:
Os embargos de declaração foram incluídos entre os
recursos previstos em nosso ordenamento jurídico, como demonstra a
leitura do art. 994 do CPC. O critério para verificação do que é recurso
é estritamente legal, devendo ser considerado tais aqueles previstos
em lei.
No entanto, eles têm finalidade um tanto distinta dos
demais. De maneira geral, os recursos servem para sujeitar a decisão a
uma nova apreciação do Poder Judiciário, por aquele que esteja
inconformado. Aquele que recorre pretende modificar a decisão.
A finalidade dos embargos de declaração é distinta.
Servem não para modificar a decisão, mas para integrá-la, sanar os
vícios de obscuridade, contradição ou omissão que ela contenha, ou
ainda corrigir erro material. Sua função é complementar, esclarecer a
decisão ou sanar erro material. Por isso, eles não são apreciados por
um órgão diferente, mas pelo órgão que a prolatou (Novo Curso de
Direito Processual Civil, Saraiva, 9a ed., vol. 3, pp. 315).
No presente caso, não há que se cogitar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2177596-39.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
omissão nem obscuridade, pois acórdão embargado foi cristalino ao dispor
que o atual regramento processual civil distingue o ônus da prova do
adiantamento dos honorários periciais ao afirmar que o atual Código de
Processo Civil apresenta clara distinção entre o ônus da prova e o custeio
da perícia (fls. 179, segundo parágrafo após o relatório).
Mais adiante, consignou ainda que tendo sido a
perícia designada de ofício, o adiantamento dos honorários deve ser
rateado entre as partes (penúltimo parágrafo de fls. 180), tal como dispõe
expressamente a parte final do art. 95 do Código de Processo Civil ao
prever que o adiantamento da remuneração do perito deve ser rateada
quando a perícia for determinada de ofício.
Por fim, nem mesmo para fins prequestionatórios
merecia acolhimento o presente recurso, pois os embargos de declaração
não se prestam a tanto na hipótese de inexistência de vícios que demandem
a declaração.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Oposição para fins
de prequestionamento Necessidade de se observar o disposto no
artigo 1022, do Código de Processo Civil
Rejeição (ED no
1001773-67.2017.8.26.0099, 33a Câmara de Direito Privado, Rel. Sá
Duarte, j. 17/04/2018).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Requisitos do artigo 1.022 do NCPC não preenchidos. Embargos
rejeitados (ED no 0004576-42.2014.8.26.0100, 28a Câmara de Direito
Privado, Rel. Gilson Delgado Miranda, j. 17/04/2018).
Embargos
de
declaração.
Caráter
meramente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2177596-39.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
infringente e prequestionatório. Pretensão ao reexame da prova e das
alegações lançadas. Órgão julgador que considerou todos os
argumentos e dispositivos legais, invocados pelas partes, para a
formação de sua convicção. Omissão, obscuridade ou contradição, não
configuradas.
Embargos
de
declaração
rejeitados
(ED
no
1011677-30.2014.8.26.0451, 1a Câmara de Direito Privado, Rel.
Augusto Rezende, j. 16/04/2018).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 147/151, SUSCITADOS PARA FINS DE
PREQUESTIONAMENTO, UMA VEZ TIRADOS EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
PELO
ORA
EMBARGANTE
-
PREQUESTIONAMENTO
SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO
DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS
PRECEDENTES DO
STF,
E
DO
STJ

EMBARGOS
REJEITADOS
(ED
no
2207621-40.2017.8.26.0000, 16a Câmara de Direito Privado, Rel.
Simões de Vergueiro, j. 12/03/2018).
Desse modo, inexistindo qualquer vício no
julgado, encontrando-se o julgamento completo com os fundamentos
adequados para o parcial conhecimento do agravo e provimento da parte
conhecida, estes embargos declaratórios não têm razão de ser.
Pelo exposto, por esses fundamentos, rejeito os
embargos.
VIANNA COTRIM
RELATOR